Tribunal: TJDFT
Processo: 0037864-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037864-54.2010.8.07.0001 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: TERRACAP DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a concordância das partes, defiro a suspensão requerida, pelo prazo de 90 dias – CPC 313, II. Aguarde-se na Secretária Anote-se a alteração do advogado requerida no id 26344074. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator